Tribunal: TJBA
Processo: 8015888-40.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015888-40.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZULEIDE OLIVEIRA LIMA BRITO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, JONATHAN DUARTE LIMA, WELYTON KENNEDY SILVA TEIXEIRA, STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA, GILBERTO DOS SANTOS DUQUE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA NO CRLV. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 92/STJ. INEFICÁCIA DO SUPOSTO “CONTRATO DE GAVETA” PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA ADQUIRENTE NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por terceira adquirente contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos visando a extinção de ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável a Súmula nº 92 do STJ; (ii) se o contrato particular celebrado entre a apelante e terceiro, sem anuência da instituição financeira credora, produz efeitos perante o credor fiduciário; e (iii) se a recorrente, à luz das circunstâncias do negócio e das cautelas adotadas, faz jus à proteção jurídica conferida ao terceiro adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o entendimento consagrado no enunciado sumular nº 92 do STJ "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor".

4. No presente caso, o documento de ID. 78026804, apresentado pela própria apelante comprova que o gravame decorrente da alienação fiduciária estava regularmente anotado no Certificado de Registro do Veículo (CRLV) à época da aquisição, afastando o pressuposto fático necessário à incidência da súmula, que se destina exclusivamente a proteger o adquirente quando o ônus real não consta do documento de registro.

5. O contrato particular celebrado entre a apelante e terceiro, sem anuência da instituição financeira credora, não produz efeitos perante o credor fiduciário. O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel do bem, conservando o devedor apenas a posse direta na qualidade de depositário. A alienação não autorizada constitui violação contratual que não pode ser oposta ao financiador, mantendo-se íntegro seu direito de retomada do bem para satisfação do crédito.

6. A análise das circunstâncias do negócio revela ausência das cautelas mínimas exigíveis do adquirente de boa-fé: (i) a apelante adquiriu o veículo de um terceiro que supostamente teria adquirido o bem da primeira compradora, sem que haja prova suficiente das referidas transações; (ii) mesmo ciente do financiamento, a recorrente não cuidou de consultar a instituição financeira credora sobre o saldo devedor e possíveis condições de pagamento.

7. A conduta da apelante revela negligência incompatível com o comportamento esperado de pessoa prudente em circunstâncias similares.

8. A proteção jurídica conferida ao terceiro adquirente de boa-fé exige a comprovação de conduta diligente compatível com a natureza do negócio, o que não se verifica na espécie.

9. Os prejuízos decorrentes do contrato celebrado devem ser reclamados perante o alienante, não podendo repercutir sobre o credor fiduciário, titular legítimo do direito real de garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Teses de julgamento:
“1. A existência de anotação regular da alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo gera presunção absoluta de conhecimento pelo adquirente, afastando a proteção conferida pela súmula nº 92 do STJ ao terceiro de boa-fé. 2. O contrato celebrado entre o devedor fiduciante e terceiro, sem anuência do agente financiador, é ineficaz perante o credor fiduciário. 3. A caracterização da boa-fé objetiva do terceiro adquirente de veículo automotor exige a demonstração de que foram adotadas cautelas ordinárias compatíveis com a natureza e valor do negócio.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/1969, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 92 e ; TJ-BA, AgInt na Apelação nº 8000704-91.2020.8.05.0184, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 11.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000748-05.2023.8.26.0262, Rel. Des. Claudia Menge, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000676-53.2021.8.21.0166, Rel. Des. Roberto Sbravati, 14ª Câmara Cível, pub. 29.08.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5512697-23.2023.8.09.0051, Rel. Des. Maria Cristina Costa Morgado, 8ª Câmara Cível, pub. 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8015888-40.2022.8.05.0274
, sendo parte Apelante
ZULEIDE OLIVEIRA LIMA BRITO
e partes Apeladas
BANCO VOTORANTIM S.A
. e
EVANI SILVA REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora